Tribunal: TJDFT
Processo: 0744931-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO, DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DISTRITAIS DAS ORIENTAÇÕES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a averbar como tempo de serviço, o período prestado pelo autor como aluno aprendiz no Curso de Habilitação Básica em Administração, nos períodos compreendidos de 21/02/1983 a 16/12/1983, de 22/02/1984 a 21/12/1984 e de 25/02/1985 a 20/12/1985.
2. O recorrente alega, em síntese, que a averbação de tempo de serviço privado no serviço público para fins previdenciários somente pode ocorrer se houver certidão do Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, atestando que o referido tempo de labor se presta efetivamente à contagem para tais fins. Argumenta, ainda, que toda e qualquer averbação de tempo de serviço privado por servidores públicos depende do atesto da autarquia previdenciária federal, diante de sua competência de gestora do Regime Geral de Previdência. Afirma, por fim, que a certidão apresentada pelo autor não traz qualquer indicativo de que a parte autora tenha desempenhado funções laborais. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que os entendimentos consolidados pelo TCU na Súmula 96 e no Acórdão 2.024/2005 não se aplicam aos servidores distritais, uma vez que a competência do TCU se circunscreve à análise, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias no âmbito da União e das entidades da sua administração direta e indireta (art. 71, III, da Constituição Federal).
4. Nos termos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo se referir a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87).
5. Cumpre ressaltar que se admite como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, de 05.06.97). Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido, no que interessa à solução da controvérsia travada nestes autos, retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Portanto, não é exigida pelo TCDF, ao revés do que entende o TCU, que exige que haja execução de serviços por encomenda de terceiros.
6. Na hipótese em análise, conforme certidão de ID 32417219, o recorrido, servidor público ainda na ativa, realizou, entre 1983 e 1985, trabalhos laboratoriais supervisionados na área Habilitação Básica em Administração, sendo fornecido material escolar, ferramentas e equipamentos de laboratório à conta do orçamento da União ou do Distrito Federal, preenchendo assim os requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF.
7. Provado, pois, que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária. O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4.073/1942, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado. Precedentes: (Acórdão 1287932, 07116776820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1267547, 07497634520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266459, 07545485020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264454, 07024505420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, a sentença merece prosperar, pois a parte recorrente faz jus à averbação intentada.
8. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1389676, 07262403320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1351591, 07452535220208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.